Tribunal: TJMT
Processo: 1002581-31.2023.8.11.0018
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002581-31.2023.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE APARECIDO FERREIRA SILVA - CPF: 056.492.748-19 (APELANTE), VILMA BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 137.192.798-71 (ADVOGADO), MARLI RAMOS SANCHES SILVA - CPF: 060.621.848-36 (APELANTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), MARLI RAMOS SANCHES SILVA - CPF: 060.621.848-36 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ESPÓ
L
IO. TRANSMISSIBILIDADE DAS DÍVIDAS. RESPONSABILIDADE LIMITADA AO PATRIMÔNIO HERDADO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS ALIMENTARES. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO
.

Caso em exame:

Ação monitória ajuizada por instituição bancária em face de espólio, visando à cobrança de débito oriundo de contrato firmado em vida pelo de cujus. Sentença de procedência reconheceu a existência do débito e rejeitou os embargos monitórios. Recurso do espólio busca a reforma integral da sentença, alegando ausência de bens, natureza personalíssima da dívida e impenhorabilidade da pensão da viúva.

II. Questão em discussão:

Transmissibilidade das dívidas ao espólio e limitação da responsabilidade ao patrimônio herdado.

Possibilidade de reconhecimento judicial do crédito na ausência de bens inventariáveis.

Impenhorabilidade de verbas alimentares recebidas pela viúva.

III.
Razões
de decidir:

A transmissibilidade das obrigações patrimoniais do falecido ao espólio é consolidada pelo artigo 1.784 do Código Civil, sendo a responsabilidade limitada ao patrimônio herdado, nos termos do artigo 1.997 do mesmo diploma.

Súmula 149/STJ: "
O espólio responde pelas dívidas do falecido até o limite das forças da herança transmitida, não havendo que se falar em extinção da obrigação pelo falecimento do devedor
." (STJ, Súmula 149).

Precedente: "
O reconhecimento da impenhorabilidade não extingue a dívida nem exime o espólio da responsabilidade patrimonial. A obrigação permanece íntegra e plenamente exigível, sendo apenas vedada a sua satisfação por meio da constrição do imóvel
" (STJ, REsp 2.111.839/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/05/2024,
DJe
27/05/2024).

No caso concreto, a obrigação é transmissível ao espólio, limitada ao patrimônio herdado, e a ausência de bens não impede o reconhecimento judicial do crédito, apenas limita a execução. A impenhorabilidade da pensão da viúva não afasta a existência do débito.

IV.
Dispositivo e tese:

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados (art. 85, §11, CPC).

"Tese: O espólio responde pelas dívidas do falecido até o limite da herança transmitida, sendo possível o reconhecimento judicial do crédito mesmo na ausência de bens inventariáveis, sem prejuízo da impenhorabilidade de verbas alimentares."

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.784 e 1.997 do Código Civil; art. 487, I, e art. 833, IV, faça CPC; art. 85, §11, faça CPC.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 149/STJ; STJ, REsp 2.111.839/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta
DJe
27/05/2024
;
AgInt
no REsp 1738198/AC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
12/12/2018
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

MARLI RAMOS SANCHES SILVA, na qualidade de representante do ESPÓLIO DE APARECIDO FERREIRA SILVA

contra sentença do Juízo da
2
a
Vara
Cível da Comarca de
Juara
/MT, que, nos autos de Ação Monitória ajuizada
por
BANCO BRADESCO S/A.,
julgou-a

procedente,
determinou
prosseguimento da ação, nos termos do § 8o do art. 702 do CPC, a tornar exigível o débito no montante de R$ 44.955,19 (quarenta e quatro mil e novecentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos), que deverá ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora conforme contratação, ambos a partir do vencimento da obrigação
, condenou o embargante ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento)
sobre o valor da
causa
, nos termos do art.
85,
§
2
o,
do CPC
.

O
apelante alega

inexistência de bens a inventariar
. Aduz
a natureza personalíssima da dívida
. Assevera a
impenhorabilidade da pensão recebida pela viúva
. Afirma
que não há patrimônio a responder pela obrigação
. Entende que a
dívida não pode ser transmitida ao espólio.

Requer a reforma
da sentença para
afastar a responsabilidade do espólio pelo débito, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da impenhorabilidade dos bens e rendas da viúva.

Sem c
ontrarrazões (Num
.
324351397
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, anote-se que o pedido para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita foi deferido (Num. 328391899).

A
apelante se insurge contra a sentença singular

que julgou procedente a ação monitória movida por Banco Bradesco S.A., reconhecendo a existência do débito de R$ 44.955,19
(quarenta e quatro mil novecentos e cinquenta e cinco reais e dezenove centavos)
, rejeitando os embargos monitórios e determinando o prosseguimento da execução, com condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

A irresignação recursal repousa na alegação de ausência de bens a inventariar, natureza personalíssima da dívida e impenhorabilidade da pensão da viúva, sustentando que não há patrimônio a responder pela obrigação e que a dívida não poderia ser transmitida ao espólio.

Saliente-se que
a transmissibilidade das obrigações patrimoniais do falecido ao espólio é matéria consolidada na legislação civil, conforme o artigo 1.784 do Código Civil, que consagra o princípio da
saisine,
dispondo que a herança se
ja
transmit
ida
automaticamente aos herdeiros com a abertura da sucessão.

O
artigo 1.997 do Código Civil estabelece que os herdeiros respondem pelas dívidas do falecido até o limite das forças da herança recebida, não havendo que se falar em extinção da obrigação pelo simples falecimento do devedor.

O c. STJ decidiu que
o
espólio responde pelas dívidas do falecido até o limite das forças da herança transmitida, não havendo que se falar em extinção da obrigação pelo falecimento do devedor
(Súmula 149/STJ).
Ainda,
firmou entendimento de que o reconhecimento da impenhorabilidade não extingue a dívida nem exime o espólio da responsabilidade patrimonial.

A obrigação permanece íntegra e plenamente exigível, sendo apenas vedada a sua satisfação por meio da constrição de bens protegidos por impenhorabilidade legal, como a pensão por morte recebida pela viúva, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil
.
,
Enquanto não há partilha, é a herança que responde por eventual obrigação deixada pelo
de
cujus e é o espólio, como parte
formal
, que detém
legitimidade

passiva
ad causam para integrar a lide

(
AgInt
no REsp 1738198/AC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
12/12/2018)
.

A
o caso em tela, o
objeto da ação monitória
ora em análise,
decorre de contrato firmado em vida pelo
de cujus
, sendo plenamente transmissível ao espólio, limitada a responsabilidade ao patrimônio herdado, conforme preconiza o artigo 1.997 do Código Civil.

A alegação de inexistência de bens a inventariar não afasta a possibilidade de reconhecimento judicial do crédito, pois a ausência de patrimônio apenas limita a efetividade da execução, não a existência da obrigação. O credor pode buscar a satisfação do crédito sobre eventuais bens do espólio que não estejam protegidos por impenhorabilidade legal
.

Ademais, repise-se,
a impenhorabilidade da pensão recebida pela viúva, de natureza alimentar, é protegida pelo artigo 833, IV, do CPC, e não pode ser objeto de penhora para satisfação de dívida civil, salvo exceções legais não configuradas no caso concreto.
T
al circunstância não interfere no reconhecimento da existência do débito, apenas limita os meios de execução.

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, não encontro razão para a reforma do
decisum.
Mantida a sentença singular em todos os seus termos. Em conformidade com o disposto no art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários arbitrados para 15% quinze por cento), suspensa sua exigibilidade, inclusive das custas processuais, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Com estas considerações,
DES
PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026